Tribunal: TJSP
Processo: 2237188-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora de imóvel – Alegação de bem família deduzida diretamente em segundo grau – supressão de instância não permitida – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000066893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237188-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAUL
BRASILEIRO LEITE, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237188-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/4
VOTO No:
23594
AGR. INSTR.:
2237188-48.2019.8.26.0000
COMARCA:
SÃO PAULO (13a VARA CÍVEL FORO CENTRAL)
AGTE.:
SAUL BRASILEIRO LEITE
AGDO.:
BANCO SAFRA S.A.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Penhora de imóvel
Alegação de bem família
deduzida diretamente em segundo grau supressão
de instância não permitida
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
trasladada às fls. 28/29 que, em execução de título extrajudicial, deferiu a penhora de 50% do
imóvel de matrícula 23.932 e a conversão do arresto em penhora do imóvel matrícula 91.317
(1o CRI de Fortaleza).
Requer o agravante a reforma da decisão. Afirma que o imóvel
constrito se enquadra como bem de família, protegido pela Lei 8.009/90. Aduz que o
condomínio onde fica a casa penhorada possui saídas para duas ruas distintas e que dentro
do residencial há outras ruas nominadas, razão pela qual há divergências de endereços
quando comparados determinados documentos com a anotação registral do imóvel.
Deferida em parte a atribuição de efeito suspensivo, contraminuta às
fls. 120/134, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- O recurso não deve ser conhecido.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
1 - fls. 334, item b: defiro. Expeça-se termo de penhora (fls. 240) quanto
ao imóvel arrestado. 2 - fls. 334, item a: defiro. Expeça-se termo de
penhora. 3 - fls. 334, item c: aguarde-se a lavratura dos termos de
penhora.
As teses apresentadas pelo agravante não foram levadas a
conhecimento do juízo de primeiro grau, de modo que não houve pronunciamento nesse
sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237188-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/4
O pedido de revogação da penhora, que não se confunde com mero
pedido de reconsideração, deve ser formulado primeiramente ao juízo a quo, de modo que
cabe a este revogar ou não a constrição sobre o bem.
Assim, inviável o conhecimento do recurso, uma vez que esta
instância não pode, per saltum, apreciar tema não analisado em primeiro grau, sob pena de
supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que poderia prejudicar o
própria recorrente, considerando que em primeiro grau há maior possibilidade de produção
de provas.
Portanto, não merece conhecimento o recurso do agravante, sob
pena de supressão de instância.
Neste sentido:
BEM DE FAMÍLIA
Questão não suscitada
perante o Juízo de Origem Impossibilidade de apreciação da matéria
diretamente nesta Instância, sob pena de supressão de grau - Recurso não
conhecido.1
AGRAVO DE INSTRUMENTO Requerimento
de reconhecimento da condição de bem de família Impossibilidade
Matéria não decidida pelo magistrado a quo Supressão de instância
Recurso não conhecido neste ponto - Decisão que arbitrou em
R$15.000,00 os honorários periciais para avaliação de imóveis

Irresignação do agravante Interesse recursal, diante da inversão desta
despesa ao término da demanda - Alegação de que não houve
demonstração dos métodos a serem utilizados, quantidade de horas, entre
outras questões relevantes
Indicação de trabalho pelo valor de
R$6.000,00 Aplicação do principio da proporcionalidade e razoabilidade
Ausência de justificativas do profissional para exigência da quantia
Precedentes desta Corte que reconhecem a necessidade de redução
Honorários periciais definitivos arbitrados em R$10.000,00 para avaliação
de dois imóveis Valor suficiente - Recurso conhecido em parte e, na
parte conhecida, provido parcialmente.2
“Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial.
Penhora. Alegação de bem de família não apresentado ao juízo 'a quo'.
Inadmissibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância.
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2155374-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)
2 (TJSP; Agravo de Instrumento 2112657-21.2018.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2018; Data
de Registro: 30/07/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2237188-48.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/4
Recurso não conhecido.
(...)
O agravante alegou a impenhorabilidade do bem
de família por ser o seu único imóvel de sua propriedade, servindo-lhe de
moradia.
Entretanto, a decisão recorrida apenas determinou a lavratura do termo de
penhora de imóvel indicado, nos termos do artigo 659, § 4o e 5o, do
Código de Processo Civil, e constituiu o executado depositário do bem. O
MM. Juízo “a quo” nada mencionou na decisão agravada a respeito de ser
o imóvel bem de família.
Inviável, assim, a análise do recurso, no tocante ao reconhecimento ou
não do imóvel penhorado como bem de família. Isto porque, esta instância
revisora não pode, per saltum, apreciar tema não analisado em primeira
instância, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.”3
3.- Ante o exposto, não se conhece do recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 Agravo de Instrumento no 2023459-12.2014.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PEDRO
KODAMA, j. em 25 de março de 2014.